Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA E ADI. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR SUPOSTA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO SOBRE APLICAÇÃO DA SELIC E ANATOCISMO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença individual oriundo de ação coletiva, que rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública Distrital, afastou o pedido de suspensão do feito em razão de ação rescisória e de ação direta de inconstitucionalidade, bem como acolheu parcialmente embargos de declaração para fixar o termo inicial dos juros de mora na data da citação. Determinou, ainda, a elaboração de novos cálculos, observando-se a incidência do IPCA-E até 08/12/2021 e da SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da EC no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença em razão da pendência de julgamento da ação rescisória e da ADI; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível por configurar “coisa julgada inconstitucional”; e (iii) verificar se há excesso de execução em razão da aplicação da SELIC sobre o montante consolidado da dívida, com suposta configuração de anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões, porquanto desacompanhada de fundamentação.
4. A existência de ação rescisória não enseja, por si só, a suspensão do cumprimento de sentença, especialmente quando não concedido efeito suspensivo naquela demanda, conforme regra do art. 969 do CPC.
5. A tramitação da ADI, que discute a constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, também não impede a execução, haja vista a inexistência de concessão de medida cautelar ou de decisão com efeito vinculante que suspenda sua eficácia.
6. Não se verifica inexigibilidade do título executivo com base na tese de "coisa julgada inconstitucional", pois não há decisão do STF, proferida antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, que tenha declarado a inconstitucionalidade da norma que embasa o título ou vedado sua aplicação, nos termos do art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC.
7. A aplicação da SELIC a partir da EC no 113/2021, que unifica juros e correção monetária em um único índice, não configura anatocismo, conforme entendimento firmado no âmbito do TJDFT, do STJ e alinhado à disciplina da Resolução CNJ no 303/2019, cuja eficácia se mantém íntegra.
8. O entendimento adotado pelo Juízo de origem ao determinar a incidência do IPCA-E até 08/12/2021 e da SELIC a partir de 09/12/2021 encontra respaldo na legislação vigente, na EC no 113/2021 e na jurisprudência consolidada.
9. Não se reconhece a prática de ato atentatório à dignidade da justiça apto a ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A pendência de ação rescisória não enseja, por si só, a suspensão do cumprimento de sentença, salvo se deferido efeito suspensivo no âmbito daquela ação.
2. A tramitação de Ação Direta de Inconstitucionalidade sem concessão de medida cautelar ou decisão definitiva não suspende a eficácia de norma regulamentar nem impede a continuidade da execução.
3. Não se configura inexigibilidade do título executivo na ausência de decisão do STF, proferida antes do trânsito em julgado, que tenha declarado a inconstitucionalidade da norma que fundamenta a obrigação.
4. A aplicação da SELIC a partir da EC no 113/2021, sobre o montante consolidado da dívida, não configura anatocismo, pois o índice incorpora, de forma unificada, correção monetária e juros moratórios.
5. A Resolução CNJ no 303/2019 permanece válida e aplicável, não havendo decisão da Suprema Corte que suspenda sua eficácia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o, I; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 313, V, "a", 535, III, §§5o e 7o, 969 e 77, §2o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20/09/2017 (Tema 810); STJ, REsp no 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22/02/2018 (Tema 905); STJ, AgInt no REsp no 1.955.492/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21/02/2022; TJDFT, Acórdão no 1667518, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 15/02/2023; TJDFT, Acórdão no 1320730, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 2a Turma Cível, j. 11/05/2022.